Tribunal: TJPA
Processo: 0004005-51.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004005-51.2017.8.14.0019

APELANTE: GABRIEL ALVES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0004005-51.2017.814.0019

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURUÇA-PA

APELANTE: GABRIEL ALVES REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL)

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Recebimento da denúncia em
27/09/2017
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
16/10/2019
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, c/c art. 115, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 2 (DOIS) anos de reclusão. Réu na data do fato menor de 21 anos de idade, aplicação do disposto no art. 115, do CPB. Prescrição verificada em 02 (dois) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, art. 115, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal superior a dois anos e dezenove dias, entre o
recebimento da Denúncia
até a p
ublicação da sentença

penal condenatória
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em favor do apelante
GABRIEL ALVES REIS

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0004005-51.2017.814.0019

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURUÇA-PA

APELANTE: GABRIEL ALVES REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
GABRIEL ALVES REIS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá-PA que o condenou a cumprir pena de
02 (DOIS) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 1º, I, do Código Penal, sendo substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade
.

Narrou a denúncia
, (id.15429222), que no dia
em 05/04/2017, por volta das 18:00 horas, na 2ª Rua do povoado de Pedras Grandes, na Zona Rural do município de Curuçá/Pa, o acusado GABRIEL ALVES REIS, praticou o crime de lesão corporal, contra a vítima NIVALDO JÚNIOR DA ROCHA MONTEIRO. Na ocasião, a vítima estava deitado na cama de sua residência, com sua companheira ALINA ALVES DA COSTA, quando em determinado momento, o Acusado adentrou na residência, munido de um terçado e desferiu dois golpes na vítima que, atingiu a mão e o antebraço da mesma
.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2017. (id.15429222)

Em
Sentença prolatada em 16 de outubro de 2019
, (id.15429229), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu
GABRIEL ALVES REIS,
como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, § 1º, I, do CPB.

Em razões recursais
, (id.15429238), a Defensoria Pública requereu:
1)
A nulidade da sentença e razão de fundamentação genérica; 2) Redimensionamento da pena aplicada e 3) Prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
, (id.15429243), o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior
, em parecer de (id.15575372), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se através da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pel
o RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, por ter sido verificado que, decorreu do Recebimento da Denúncia, até a prolação da Sentença Condenatória, tempo suficiente, para a ocorrência da prescrição, levando em consideração a pena total, de 02 (dois) anos de reclusão, imposta ao apelante GABRIEL ALVES REIS, observando os artigos 109, V, 110 e 115, do Código Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se è revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
GABRIEL ALVES REIS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuça-PA que o condenou a cumprir pena de
02 (DOIS) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 1º, I, do CPB
.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos,

se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado
possuía de 19 anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.15429231), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
2 (dois) anos de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
4 (quatro) anos
, conforme prevê o art. 109, V, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
2 (dois) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
27 de setembro de 2017 (id.15429222)
, a sentença prolatada em
16 de outubro de 2019
, (id.15429229
)
, transcorreram 2 (dois) anos e 19 (dezenove) dias, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente..

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 2 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia,
27/09/2017
até a prolação da sentença
16/10/2019
, transcorreram
2 (dois) anos e 19 (dezenove) dias.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
GABRIEL ALVES REIS.
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.129, § 1º, I, do CPB
imputado ao apelante

GABRIEL ALVES REIS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Belém-PA, 08 de novembro de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023